Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700094-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO MARIA em face de decisão proferida nos autos do processo 0766427-83.2021.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a fornecimento de Home Care para tratamento em domicílio. Nesta data, analisando os autos, consta pedido do procurador da parte autora, a Defensoria Pública do Distrito Federal, informando o falecimento do Sr. Sebastião Maria e requerendo a consequente desistência recursal. A parte ré também se manifestou nos autos informando sobre o autor e requerendo a extinção do feito. Assim, pelo teor da certidão de óbito anexada aos autos comprovando que a parte autora faleceu, tenho que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Nestes termos, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022 17:02:48. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator